Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728779-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL RECLAMADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E S P A C H O A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15 e art. 196 do Regimento Interno, e que não admite revolvimento de matéria fático-probatória. Assim, nos termos do art. 10 do CPC/15, concedo ao Autor o prazo de 5 (cinco) dias para indicar de modo claro e objetivo em qual das hipóteses legais do art. 988 do CPC/15 e do art. 196 do RITJDFT se enquadra a presente Reclamação, sob consequência de não admissão. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator